Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-67.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001045-67.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE DA SILVA PEREIRA - CPF: 072.592.639-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO –
REQUERIDA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – VIABILIDADE – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO PRODUZIDO POR ESPECIALISTA – PARECER DO NAT QUE APONTA A BREVIDADE EM SE REALIZAR O PROCEDIMENTO – POSSÍVEL AGRAVAMENTO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – APONTADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –CONSIDERÁVEL CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – APELANTE QUE PERCEBE CERCA DE 01 SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE APOSENTADORIA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Devidamente comprovada a necessidade e a urgência para a realização do procedimento cirúrgico solicitado, deve ser imposta a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, visto que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos termos do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.

2.

Resta demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante na espécie, ao se ter em perspectiva que,
para além do considerável custo estimado da cirurgia, é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e os proventos de aposentadoria que percebe se aproximam de 01 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Jorge da Silva Pereira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, movida em face do
Município de Sapezal
e
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o juízo singular não agiu com acerto, visto que, conquanto o Núcleo de Apoio Técnico tenha assinalado pela ausência de urgência ou emergência para a realização da cirurgia solicitada, não há que se desconsiderar os documentos aglutinados aos autos, sobretudo o laudo prescrito pelo profissional que lhe acompanha, que atestam pela brevidade da efetivação do referido procedimento.

Aponta que
“(...) o quadro clínico do apelante, somado ao fato incontestável de que precisa realizar cistolitotripsia endoscópica + ressecação de próstata bipoalar, bem como considerando que está devidamente comprovada a necessidade do tratamento e que tal tratamento não foi fornecido pelo apelado, certamente basta para demonstrar a relevância do pedido, devendo ser imediatamente reformada a sentença, no sentido de que os apelados deverão providenciar a cirurgia demandada ao paciente (...)”
(
sic
).

De outro turno, invocando o disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, assevera que não há que se cogitar de sua pretensa capacidade financeira, na medida em que, para além dos documentos coligidos que comprovam a sua parca renda mensal, é assistido juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja viabilizada a realização da cirurgia de
cistolitotripsia endoscópica e ressecção transuretral de próstata bipolar
em seu favor.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Jorge da Silva Pereira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, movida em face do
Município de Sapezal
e
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, que consistia na realização da cirurgia de
cistolitotripsia endoscópica e ressecção transuretral de próstata bipolar
em seu favor, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se assiste ao recorrente o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no que diz com a urgente disponibilização do procedimento cirúrgico acima citado, bem como se há incapacidade financeira na hipótese.

Conforme é sabido,
é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF e art. 7o da Lei no 8.080/90).

Diante disso, em detida análise aos elementos coligidos, verifico que há provas da necessidade/urgência do apelante em realizar o referido procedimento perante o Sistema Único de Saúde (SUS) –
cirurgia de
cistolitotripsia endoscópica e ressecção transuretral de próstata bipolar –
, visto que o laudo médico particular, datado de
17.03.2021
, elaborado pelo médico especialista que acompanha o paciente (Dr. William Tavares Reis – urologista – CRM-MT 10.646), aponta que
“apresenta hiperplasia prostática associada a litíase vesical, causando quadros de hematúria e disúria recorrentes.
Necessita de abordagem cirúrgica o mais breve possível. Caso não o faça poderá evoluir com piora dos quadros álgicos, infecção urinária, obstrução urinária, e até evoluir com tumoração de bexiga
(...)”
(id. 110378500, p. 01,
sic
).

Nota-se, a propósito, que referido expediente firma pelo atendimento prioritário e destaca a potencialidade de agravamento da saúde do apelante.

Por sua vez, conquanto o parecer do NAT acostado ao id. 110378510 não compreenda pela urgência/emergência e que não há risco de vida, também atesta que
“(...) entende-se a necessidade do procedimento nos termos do relatório médico (...) entende-se adequado o
prazo de 30 dias
para o autor ser atendido. Procedimento contemplado pelo SUS (...)”
(
sic
).

Assim, diversamente da conclusão lançada na sentença, compreendo, a partir do exame dos autos, que, para além de caber ao médico
prescrever o melhor tratamento visando à cura ou melhora na qualidade de vida do paciente,
não há dúvidas
acerca da necessidade/urgência apresentada pelo apelante em realizar a cirurgia solicitada, sobretudo ao se ter em vista a potencialidade
de agravamento da saúde do paciente
.

Ora, restou comprovada a necessidade do procedimento e do atendimento prioritário para a realização da cirurgia, que então justificam a concessão e a preterição dos demais cidadãos que aguardam na fila de espera.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL – REJEITADA – DIREITO SOCIAL INERENTE AO INDIVÍDUO - MÉRITO – NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA – ATRIBUIÇÃO DO SUS REGULAR PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA – EM PRAZO RAZOAVEL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Ademais, o referido parecer do NAT, juntado aos autos também evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico, só não com a urgência pleiteada para concessão da liminar.

A cirurgia realizada há 17 anos no próprio sistema único de Saúde tem a necessidade de ser revisada periodicamente, até mesmo pela dor que a paciente vem sentindo no local de realização do procedimento. Sendo que, a sua regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Comprovada a necessidade do tratamento atestada por laudo médico.

(N.U 0001153-33.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)”

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DO OVÁRIO E HÉRNIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito à paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

(N.U 0002654-65.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)”

De igual modo, ao revés do quanto deliberado na origem, observo que restou demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, ao se ter em perspectiva que, para além do considerável custo estimado da cirurgia [calculada em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)], é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e os proventos de aposentadoria que percebe se aproximam de 01 (um) salário mínimo, conforme se extrai do demonstrativo de crédito de benefício acostado ao id. 110379499.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para determinar que os apelados providenciem, de forma imediata, a realização da cirurgia de
cistolitotripsia endoscópica e ressecção transuretral de próstata bipolar
em prol de
Jorge da Silva Pereira
devido à urgência do caso.

Deixo de fixar os honorários advocatícios por tratar de apelante assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022